Tribunal: TJSP
Processo: 0000939-68.2016.8.26.0244
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Apelação – Furto qualificado (artigo 155, §4o, II, do Código Penal) – Édito condenatório – Gratuidade processual e isenção das custas processuais e da multa aplicada – Inviabilidade - Pretensão à absolvição – Impossibilidade – Materialidade e autoria delitivas sobejamente demonstradas - Dosimetria das penas e regime prisional fixados adequadamente - Correta substituição da pena corporal -

Ementa:
Apelação – Furto qualificado (artigo 155, §4o, II, do Código Penal) – Édito condenatório – Gratuidade processual e isenção das custas processuais e da multa aplicada – Inviabilidade - Pretensão à absolvição – Impossibilidade – Materialidade e autoria delitivas sobejamente demonstradas - Dosimetria das penas e regime prisional fixados adequadamente - Correta substituição da pena corporal - Condenação e cálculo das reprimendas mantidos – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334310
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000939-68.2016.8.26.0244, da Comarca de Iguape, em que é apelante PAULO
APARECIDO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E POÇAS
LEITÃO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
CLÁUDIO MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000939-68.2016.8.26.0244 -Voto no
2
VOTO No 21500

Órgão julgador: 15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no: 0000939-68.2016.8.26.0244
Apelante: Paulo Aparecido da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Iguape
Apelação Furto qualificado (artigo 155, §4o, II, do Código
Penal) Édito condenatório Gratuidade processual e isenção
das custas processuais e da multa aplicada Inviabilidade -
Pretensão à absolvição Impossibilidade Materialidade e
autoria delitivas sobejamente demonstradas - Dosimetria das
penas e regime prisional fixados adequadamente - Correta
substituição da pena corporal - Condenação e cálculo das
reprimendas mantidos Recurso não provido.
Trata-se de recurso de Apelação interposto por Paulo Aparecido da Silva,
contra a r. Sentença, exarada a fls. 174/183, a qual julgou procedente a pretensão punitiva
estatal para o fim de condena-lo à pena privativa de liberdade de dois anos de reclusão, em
regime aberto, mais dez dias-multa, estes fixados no mínimo legal, reprimenda esta que
fora substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à
comunidade ou a entidades públicas, pelo mesmo prazo que a reprimenda corporal e
prestação pecuniária em favor de uma instituição carente a ser determinada pelo Juízo da
execução, no valor de um salário mínimo, sem prejuízo da pena pecuniária arbitrada, como
incurso no artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal.
Em suas razões (fls. 198/203), o acusado, preliminarmente, pleiteou a
concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. No mérito, argumentou em prol
de sua absolvição, por insuficiência das provas carreadas aos autos, sustentando, nesse
sentido, a ausência de testemunhas presenciais, além da divergência das declarações
fornecidas pela vítima. Postulou o afastamento da qualificadora, bem como das despesas
processuais e da multa, posto que não reuniria condições de quita-las.
Regularmente processado o recurso interposto e ofertada contrarrazões
(fls. 210/213), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não provimento do apelo
(fls. 220/226).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000939-68.2016.8.26.0244 -Voto no
3
É o relatório.
Depreende-se pelos autos que Paulo Aparecido da Silva fora processado
e julgado por violação ao art. 155, §4o, inciso II, do Código Penal, pois, entre setembro de
2015 e março de 2017, em residência situada à Rua França, no 214, Icaraí, na cidade de Ilha
Comprida, Comarca de Iguape, teria subtraído, para proveito próprio, mediante fraude, 56
metros quadrados de água, de forma ilícita, no valor de R$ 3.014,84, acarretando, assim,
prejuízo à empresa de economia mista estadual SABESP.
Consoante apurado, considerando-se o não pagamento, no dia 17 de
agosto de 2015, a empresa vítima teria suprimido o fornecimento de água e retirado o
hidrômetro da residência do denunciado (local dos fatos), motivo pelo qual, em setembro
de 2015, ele teria subtraído hidrômetro instalado para o fornecimento de água de uma
residência próxima à sua, situada na Rua Amparo, no 72, equipamento cadastrado em nome
do proprietário do imóvel.
Consta que, após a subtração, o réu teria instalado hidrômetro em sua
residência, retomando o fornecimento de água em seu imóvel, de modo a subtrair a água
fornecida pela SABESP, de forma fraudulenta, já que a instalação de equipamento teria
reduzido o grau de vigilância da vítima sobre o bem. No entanto, sete meses depois do
fornecimento indevido, em março de 2016, funcionários da empresa vítima teriam
constatado a fraude perpetrada pelo acusado, quando, então, teriam removido o hidrômetro
subtraído e novamente suprimido o fornecimento de água, cobrando do denunciado o
fornecimento prestado.
Após o regular trâmite da Ação Penal, adveio a r. Sentença condenatória
contra a qual se insurge a combativa Defesa, por intermédio do recurso que se passa a
analisar.
Pois bem, de início, quanto ao requerimento de concessão dos benefícios
da Justiça Gratuita, ela somente poderá ser concedida na fase de execução, porquanto nela
é que se aferirá a real situação financeira dos acusados, pois poderá haver alteração da
situação econômica posteriormente à data da condenação.
No que tange ao requerimento de isenção das custas processuais, o artigo
98, § 3o, do Código de Processo Penal revogou em parte e deu nova redação a diversos
artigos da Lei no 1.060/50, sendo aqui aplicável, por analogia.
Assim sendo, o beneficiário da gratuidade será condenado ao pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000939-68.2016.8.26.0244 -Voto no
4
das obrigações decorrentes de sua sucumbência, dentre elas as custas processuais, porém
tais obrigações ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser
executadas se, nos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as
certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos
a qual justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, superado este prazo, tais
obrigações do beneficiário.
Neste sentido são os precedentes do Colendo Superior Tribunal de
Justiça, a saber:
“(...)o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da
exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal
razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da
justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais” (AgRg no
AREsp.206.581/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 04/10/2016).
E ainda AgInt no REsp. No 1.569.916/PE, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. em
22/03/2018.
Portanto, não se afasta a condenação do réu ao pagamento das custas
processuais, pois, ainda que ele possa fazer jus à concessão dos benefícios da assistência
judiciária gratuita, questão a qual será oportunamente apreciada pelo Juízo da Execução,
como mencionado alhures, o beneficiário da gratuidade será condenado ao pagamento das
referidas custas, de modo que tal obrigação fica sob condição suspensiva de exigibilidade.
Da mesma forma, inviável a exclusão da pena de multa, já que cominada
no preceito secundário do tipo penal.
No que concerne aos fatos, a materialidade do delito resultou
devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 03/04) e documentos acostados a
fls. 10/16.
A autoria delitiva, igualmente, mostra-se indene de dúvida, de acordo
com a prova oral coligida ao feito criminal.
Sempre que interrogado, o acusado admitiu a prática delitiva. Em solo
extrajudicial (fls. 42), afirmou ser proprietário da residência localizada a Rua Franca, no
214, Balneário Icaraí, na cidade de Iguape, cujo hidrômetro de fornecimento de água se
encontrava cadastrado em nome do interrogando; o interrogando estava trabalhando fora e,
ao retornar, para aquela urbe, deixou de efetuar o pagamento de tarifas de água, quando
teve o fornecimento suspenso, vindo o hidrômetro a ser removido; pela necessidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000939-68.2016.8.26.0244 -Voto no
5
fornecimento para o seu imóvel, o interrogando optou por retirar o hidrômetro da casa de
veraneio vizinha, sem o conhecimento e consentimento do proprietário, instalando-o em
sua residência, pois a suspensão do fornecimento era na entrada, e não na via publica,
voltando o fornecimento normal em sua residência; o interrogando utilizou água até a
constatação efetuada pelos concessionários, no mês de março; o hidrômetro foi removido
de vez, ocasião na qual houve a supressão do fornecimento, na rua; uma vez multado, o
interrogando efetuou o pagamento dos débitos junto à concessionária, vindo a regularizar a
situação de novo hidrômetro na residência, em nome de sua companheira.
Em Juízo, asseverou que a sua residência fica em uma esquina; em
relação à casa ao lado da sua, os respectivos donos eram de Sorocaba; considerando que a
esposa do interrogando estava doente e precisava de água, ele se apoderou do hidrômetro e
o deixou em casa, porém o interrogando iria devolvê-lo, contudo acabou se esquecendo;
passaram na residência do interrogando e disseram que aquilo estava errado; o
interrogando mencionou que iria pagar o que devia, bem como que assumiria as
consequências; o interrogando foi sincero e acertou a dívida; com dificuldade, o
interrogando pagou o débito e a sua água foi religada; a esposa do interrogando estava com
câncer no pulmão; primeiro, ela teve câncer de mama, e estava com câncer no pulmão; a
esposa do interrogando estava com câncer no pulmão há dois anos e pouco; a sogra do
interrogando morava na frente e ele ao fundo; todos gastavam juntos e só o interrogando
pagava; as contas foram acumulando e então tiraram o relógio; a esposa do interrogando
estava em tratamento, à época; o interrogando era o único que trabalhava em casa;
moravam a sogra, a sua esposa e o seu neto, que contava com nove anos de idade; antes,
não tinha dinheiro e acabou esquecendo o hidrômetro lá; todo o prejuízo que acarretou à
empresa foi pago; o interrogando não respondeu a nenhum outro processo criminal; o
interrogando parcelou a dívida em 10 vezes de 300 e poucos reais; o interrogando
trabalhava como pintor e de pedreiro; a renda média do interrogando era de R$ 2.000,00,
na temporada e, fora de temporada, ganhava um pouco mais de um salário mínimo; o
interrogando estava arrependido.
Como se sabe, é válida e eficaz a confissão do réu, realizada sob o crivo
do contraditório, na presença de seu defensor.
A propósito, neste norte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000939-68.2016.8.26.0244 -Voto no
6
“A confissão livre é, sem contradição, a prova mais peremptória, aquela que esclarece,
convence e satisfaz, no mais alto grau, a consciência do juiz: omnium probationum
maxima' (Cons. Vicente Alves de Paula Pessoa, Código de Processo Criminal, 1882, p.
157).” (TACRIM-SP 15a C. - AP 1.292.373/4 rel. Carlos Biasotti j. 04.02.2002).
Assim, não há motivos para que a confissão do réu não seja acolhida
como meio de prova, eis que corroborada pelo restante do conjunto probatório, colhido em
Juízo, sob o crivo do contraditório.
Com efeito, o representante do estabelecimento vítima narrou que a sua
função era a distribuição do serviço; os funcionários constataram irregularidade, motivo
pelo qual registraram Boletim de Ocorrência; em 2/3/2016, o imóvel estava com a água
suprimida (sem medidor e com a água cortada); em uma vistoria, estava com um medidor
de outra unidade; ao constatarem irregularidade, elabora-se um relatório, que é anexo à
uma ordem de serviço na qual consta o tempo de moradia, número de pessoas, para se
estimar um valor que a empresa deixou de faturar; foi efetuada uma planilha de custo dos
últimos cinco anos; foi realizada a negociação nas tratativas administrativas para o
recebimento dos valores, com o pagamento do débito; pelo histórico, não houve outro
problema do tipo na residência do réu; problema com a instalação de hidrômetro era raro;
com hidrômetro de outra unidade era raro.
Por sua vez, a testemunha Eder, funcionário da SABESP, aduziu existir
suspeita de irregularidade; no momento em que o depoente chegou no local, constataram
que a água estava religada; o hidrônio constava como um que estava desaparecido; o
procedimento da irregularidade era fechar a água na rede; na hora da inspeção, constataram
a irregularidade; o companheiro do depoente, Jorge, preencheu um relatório, quando o
acusado chegou; o depoente fechou a água e o seu companheiro falou com o apelante;
fazem muitas coisas para burlar; por semana, surgem cerca de dois ou três casos.
De seu turno, a testemunha José mencionou não ser parente do
denunciado; o depoente tinha algumas obras que fazia na Ilha Comprida e o acusado
sempre prestava serviço; o depoente soube dos fatos no instante em que recebeu a
intimação, pois conversou com o réu e ele mencionou o ocorrido; o depoente procurava
sempre ajudar; o acusado tinha uma esposa com problema de saúde, câncer; o depoente
conhece o denunciado há 20 anos e nunca tomou conhecimento de nada que o desabonasse;
o depoente não soube o que realmente aconteceu; o apelante disse ter realizado um “gato”,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000939-68.2016.8.26.0244 -Voto no
7
no entanto, pagou tudo o que devia e agora estavam lhe imputando o crime de furto; o réu
tinha uma vida difícil; o depoente e os amigos sempre passavam serviço para o acusado;
além de cuidar da esposa, o réu criava o neto; a esposa do apelante tinha que estar sempre
indo ao hospital.
Já a testemunha Fábio informou ter tomado conhecimento da subtração
quando foi intimado para comparecer na Polícia, em Itapetininga; o depoente desconhecia
o réu; a policial disse que o denunciado havia subtraído o hidrômetro; o depoente não foi
comunicado pela SABESP; o depoente falou que poderia não saber porque a residência era
do seu genitor e o depoente somente dividia as despesas da casa.
A testemunha George, funcionário da empresa, alegou que, junto ao
funcionário Edson, tomaram conhecimento acerca de uma irregularidade; ao chegarem no
local, vislumbraram um hidrômetro, o qual não era dali; o depoente passou a informação ao
encarregado; a ligação estava suspensa; cortaram a água na rua e, posteriormente, passaram
a informação para o escritório; o depoente recomendou ao encarregado que conversasse
melhor antes de registrar o boletim de ocorrência; o proprietário do imóvel era um senhor
de idade; o depoente não soube como ficou com o dono do hidrômetro, outro poderia ter
sido colocado; o depoente falou com o dono da casa, que disse estar usando a água que foi
colocada; o hidrômetro foi retirado e mandado para perícia; o depoente efetua serviço de
ligação, desligamento de água; a denúncia para o local específico era de que a ligação
estava suprimida e tinha que estar sem hidrômetro; alguém passou ou denunciou, o que
levou o depoente e seu colega a se dirigirem até o local; tratava-se de uma casa com várias
casinhas; o hidrômetro tinha um número, mas ele estava na rua da frente; o hidrômetro não
estava no local que deveria estar, e se encontrava sem lacre; não foi dada qualquer
explicação; o depoente não soube como o hidrômetro foi de um lugar para o outro; o
depoente ligou no escritório e, ao acessar o sistema, verificou que a supressão estava
rompida e o hidrômetro se encontrava em outro local.
Assim sendo, havendo provas suficientes quanto à materialidade e autoria
delitivas, impunha-se o decreto condenatório, não existindo espaço para se falar em
absolvição, quer porque a conduta perpetrada pela ré é típica, quer pela robustez do
conjunto probatório amealhado ao feito.
No que se refere ao pleito de afastamento da qualificadora, infere-se que
o apelante burlou a vigilância e a proibição da empresa vítima, de modo a subtrair a água

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000939-68.2016.8.26.0244 -Voto no
8
fornecida pela aludida empresa por longo período.
Notadamente, aquele que detém versão exculpante possui o dever de
apontar todos os dados, de modo a convencer quanto à ausência de responsabilidade penal,
ônus que lhe compete, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, do qual não se
desincumbiu o recorrente.
Portanto, o decreto condenatório merece ser mantido.
No que tange à dosimetria das penas e ao respectivo regime de
cumprimento aplicados, embora não haja insurgência específica a respeito, cumpre
examinar se foram aplicados de forma correta.
Na primeira fase do cálculo das reprimendas, atento ao regramento
expresso no art. 59 do CP, o MM. Juízo “a quo” fixou a pena-base no mínimo legal (02
anos de reclusão mais 10 dias-multa), por ausência de circunstâncias judiciais negativas.
Na segunda etapa, embora reconhecida a circunstância atenuante da
confissão espontânea, a reprimenda básica se manteve intacta, em observância à súmula no
231 do C. STJ.
Na derradeira fase, não concorreram causas de aumento ou diminuição da
pena, tornando-se definitiva a sanção aplicada na etapa inaugural.
Quanto ao regime prisional, o aberto, fixado para início do cumprimento
da pena, mostra-se acertado, tendo em vista a primariedade da ré e o quantum arbitrado.
Por fim, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos merece subsistir, porquanto o apelante preenche os requisitos previstos no art. 44
do Código Penal, já que a culpabilidade, os antecedentes, a personalidade, bem como, os
motivos e as circunstâncias do crime autorizam a substituição, mostrando-se medida
socialmente recomendável.
Conclui-se que a r. Sentença de procedência da demanda foi bem
lançada, quer no que tange à condenação, quer com relação à dosimetria e regime inicial
para cumprimento das penas impostas, merecendo, pois, ser mantida por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso interposto, mantendo-
se a r. Sentença tal como lançada.
Cláudio Marques - relator